Tribunal: TJMT
Processo: 1013228-13.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013228-13.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[CASSIO SOARES DA SILVA - CPF: 057.021.635-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIDA VANDYNA RODRIGUES MACIEL - CPF: 036.073.361-13 (VÍTIMA), ERICA VANDERLY RODRIGUES MACIEL - CPF: 052.189.961-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 387, IV, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou
o apelante
, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP) e violação de domicílio (art. 150,
caput
, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais.
Afastada
a qualificadora prevista no § 11 do art. 129 do CP.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelas infrações penais descritas na denúncia, diante da alegação de insuficiência probatória;

(
ii
) se a pena-base foi arbitrariamente fixada acima do mínimo legal, em violação ao princípio da individualização da pena
;
(
iii
) se é cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal, sem instrução específica, diante de alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. Razões de decidir:

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se plenamente demonstradas por laudo pericial, boletim de ocorrência, termos de representação, declarações firmes e coerentes das vítimas, além do histórico de violência doméstica, corroborando a narrativa acusatória.

2.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

3.
A pena-base foi fixada de forma motivada e proporcional, com valoração negativa da culpabilidade no crime de lesão corporal, diante da presença do filho menor, autista, durante a agressão, o que intensifica a reprovabilidade da conduta.

4
.
A fixação da indenização por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo dispensável instrução específica, desde que haja pedido expresso da acusação — como ocorreu no caso concreto. O valor arbitrado é proporcional e razoável, não sendo afastado pela alegada hipossuficiência do réu, podendo ser cumprido por meio de parcelamento.

5
.
Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, se corroborada por demais provas constantes dos autos, é suficiente para a
condenação. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando motivada por circunstância judicial idônea. 3. A condenação por danos morais na sentença penal é cabível quando houver pedido expresso do Ministério Público, sendo o dano presumido (in
re

ipsa
), independentemente de instrução probatória específica
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 129, § 13º, 150, caput, 61, II, "f", e 69; CPP, art. 387, IV; Lei n
.
11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
08/03/2018; TJMT, Ap. Crim. n. 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CASSIO SOARES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP) e violação de domicílio (art. 150, caput, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, tendo sido absolvido da qualificadora do § 11º do art. 129, do Código Penal (lesão contra pessoa com deficiência) (Id. 328425409).

Em suas razões recursais (Id. 328425422) a defesa técnica do apelante pugna: (i) pela
absolvição do apelante
, sob o argumento de insuficiência
de provas, afirmando que a condenação teria se fundado exclusivamente na palavra das vítimas, sem outros elementos corroborativos; (
ii
) subsidiariamente, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a elevação da pena na primeira fase da dosimetria, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade; (
iii
) ainda de forma subsidiária, postula
o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, por entender que não há prova do dano nem pedido específico formulado pela parte interessada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 328425424).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento recursal (Id. 341199375).

É o relatório
.

À revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória:

(...). No dia 07 de fevereiro de 2023, por volta das 20H57m na residência localizada à Rua Um, nº 06 - Quadra 13, Bairro Residencial Nico
Baracat
, Bairro Santa Laura, nesta Capital, o denunciado CASSIO SOARES DA SILVA invadiu a residência
da vítima Erica Vanderly Rodrigues Maciel (28 anos de idade) e agrediu a vítima Elida
Vandyna
Rodrigues Maciel (29 anos de idade). O denunciado era cunhado da
vítima Elida
e
exconvivente
da vítima Erica, com quem conviveu por 05 anos. O casal tem um filho, recém diagnosticado como autista, o qual não tem o hábito de conviver com o pai, pois estão separados há 6 anos. Que na data dos fatos, como de hábito, a
vítima Elida
estava na residência cuidando do sobrinho para sua irmã Erica poder trabalhar. No entanto, o denunciado invadiu a residência no intuito de pegar o filho e nesse momento agrediu a
vítima Elida
que estava segurando a porta da casa, apesar de ser deficiente física. A vítima sofreu as lesões descritas no laudo pericial n. 1.1.02.2022.026918-01 (Id. 12523146). Ele foi preso posteriormente por outro delito em 06/08/23. Assim agindo, o denunciado CASSIO SOARES DA SILVA, incorreu nas sanções do art. 129, § 11 (pessoa deficiente) e 13º (contra mulher) e art. 150 “caput” c/c art. 69 todos do Código Penal razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado, observado o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima) (grifos meus) (Id. 328425380).

Por esses fatos o apelante foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos
arts
. 150, caput, e 129, § 13, na forma do art. 69, todos do CP, com incidência da Lei n. 11.340/06, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

I – Da Autoria e Materialidade delitiva
:

A materialidade dos crimes de invasão de domicílio e lesão corporal estão plenamente demonstradas, pois constam nos autos o, Boletim de Ocorrência n. 2022.278691 (Id. 328424387); o Pedido de Providências Protetivas (Id. 328424393 – p. 21-23); Termo de Declaração n. 2022.8.188107 (Id. 328424393 – p. 29-30), Termo de Representação Criminal (Id. 328424393 – p. 36-37); Formulário nacional de avaliação de risco violência doméstica e familiar contra a mulher (Id. 328424393 – p. 40-44);
Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 328425357); Laudo de Pericial de Lesão Corporal n. 1.1.02.2022.026918-01 (Id. 328425358), atestando as escoriações sofridas pela vítima e os demais depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Ademais, a autoria é igualmente certa
.

A vítima
E.V.R.M.
, em seu depoimento constante nos autos, foi enfática ao relatar que
o apelante invadiu a residência em que ela se encontrava cuidando de seu sobrinho, filho do acusado, e a agrediu fisicamente
, empurrando-a contra a porta, o que resultou nas escoriações descritas no
Laudo de Lesões Corporais n. 1.1.02.2022.026918-01
.

Em seu depoimento na delegacia a vítima
E.V.R.M.
, ex-companheira do acusado narrou os acontecimentos da seguinte maneira:

QUE o autor dos fatos é CASSIO SOARES DA SOARES, o qual a declarante possuiu relação de cinco anos, e que não estão mais juntos já a 06 anos; QUE possuem um filho em comum de 06 anos; QUE já registrou boletim de ocorrência bem como requereu medida protetiva de urgência anteriormente, em desfavor do suspeito por perseguição e ameaças; QUE o relacionamento com o suspeito, mesmo após ao término da relação afetiva, passou a se mostrar conturbado, onde o suspeito apresentava-se como agressivo e ignorante; QUE o suspeito já proferiu agressões físicas à vítima, como Tapas, chutes e empurrões, como também já proferiu agressões verbais, a ofendendo dizendo ,PUTA, VAGABUNDA, PROSTITUTA; QUE mesmo estando separada há algum tempo CASSIO não a deixa em paz, pois, sempre a ofende com xingamentos e que também invade sua casa com a desculpa de ver o filho;
QUE na data de hoje a vítima estava em seu serviço como de costume e que sua irmã E
.
ficou em casa para cuidar do filho como habitual
; QUE E
.
ligou para vítima aproximadamente as 18:00min
relatando que CASSIO invadiu a casa e que chegou a agredi lá a empurrando contra parede
, que E
.
que estava segurando a porta da casa para o que CASSIO não entrasse, mesmo assim
ele a
empurrou
com força; QUE CASSIO a empurrou novamente machucando o braço de sua irmã que é deficiente física
; QUE SUA irmã relata que tentou impedir CASSIO de entrar na casa mas que não teve sucesso;
QUE CASSIO adentrou na residência e pegou o filho sem autorização da vítima
; QUE
a vítima relata que recentemente descobriu que o filho tem problemas de saúde (autismo) e que não gosta de ficar com o pai, pois o mesmo não o entende;
QUE CASSIO se acha no direito de invadir sua casa quando bem entende, onde não a respeita e também a ofende diariamente com xingamentos (VAGABUNDA, PUTA, FALA QUE ELA NÃO PRESTA)
; QUE a vítima teme pela sua integridade física, pois CASSIO responde na justiça por outros crimes
(grifos meus) (Id.
328424393
– p. 29-30).

Da mesma maneira foi seu depoimento prestado em juízo:

MP:
E
.
, sobre os fatos que ocorreram dia 7 de fevereiro de 2023, por volta das 9 horas da noite, em que o Cássio invadiu a sua residência e agrediu a sua irmã, como se deram esses fatos?

Vítima:
Bom, eu estava trabalhando e ele mandou mensagem pedindo para pegar o meu filho, que nós temos um filho juntos. E eu falei que não, porque era para ele ter
pego
um final de semana antes. E aí, trabalhando aqui no trabalho, eu não posso ficar com o telefone, guardei o celular. Quando eu saí, minha irmã já tinha mandado um monte de mensagem, ligado um monte de vezes para mim.
E ele entrou na minha casa, empurrou a minha irmã, levou meu filho à força, só de cueca. E a minha irmã foi tentar pegar o meu filho e ele bateu nela.

MP:
Então,
ele já tinha falado com a senhora e a senhora negou a autorização, é isso?Vítima:Isso.

MP:
Quantos anos tem o filho da senhora?

Vítima:
Hoje ele tem oito.

MP:
Depois desses fatos, vocês chegaram a conversar alguma coisa?

Vítima:
Não.

MP:
Então, a senhora pediu medida protetiva?

Vítima:
Sim.

MP:
Hoje ele tem contato com o teu filho?

Vítima:
Não tem contato, porque o meu filho é autista e ele não aceita que o meu filho seja doente. Então, eu prefiro que ele não tenha contato, porque ele é que está maltratando a criança.

MP:
E as lesões da sua irmã, sua irmã contou como foi?

Vítima:
Sim, contou. (...)
a minha irmã falou que ele
empurrou ela
, apertou o braço dela, e nenhuma das vezes que ela tentou pegar o meu filho, ele já estava no carro, ele bateu
a
porta do carro no braço dela
(...).

As lesões físicas contra a vítima

E.V.R.M.

ficaram demonstradas no Laudo Pericial n
.
1.1.02.2022.026918-01 (I
d.
328425358):

(...)

IV-DESCRIÇÃO:

Edema traumático em região de terço médio de braço direito (anterior) e
deltoidiana
direita (posterior).

V-COMENTÁRIOS:

As lesões encontradas são recentes, produzidas por ação de instrumento contundente e apresentam nexo temporal com o relato da
pericianda
.

VI-CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de
E.V.R.M.
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
(...)
.

No curso da fase inquisitorial, o réu, ao ser interrogado pela autoridade policial, negou ter agredido a irmã de sua ex-companheira, afirmando, em sua versão defensiva, que teria se dirigido à residência apenas para buscar seu filho menor, e que a entrada no imóvel teria ocorrido
com o consentimento da vítima
, sem qualquer prática de violência física.

Entretanto, em sede judicial, o acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento, deixando de apresentar nova versão dos fatos perante o juízo natural da causa, razão pela qual foi
devidamente decretada sua revelia
, nos termos do artigo 367
,
do Código de Processo Penal.

O
s depoimentos de
E.V.R.M.
e
E.V.R.M.
, vítimas dos delitos narrados, revelam-se coerentes, lineares e harmonicamente compatíveis com os demais elementos de convicção constantes dos autos, em especial com o laudo pericial de lesões corporais, o qual demonstra a veracidade das agressões físicas perpetradas, bem como o boletim de ocorrência, o pedido de medidas protetivas e os termos de representação criminal
.

A narrativa das vítimas é consistente ao descrever que o réu, mesmo ciente de que não havia autorização para buscar o filho,
invadiu a residência onde a criança estava sob os cuidados da tia materna,
pessoa com deficiência física
, e
a agrediu fisicamente com empurrões e fechamento da porta do veículo sobre seu braço
, lesionando-a. Tais condutas ultrapassam em muito os limites do direito de visita ou de convivência parental, configurando nítida violação dolosa de domicílio e prática de violência doméstica contra mulher vulnerável.

Neste ponto, cabe frisar que, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, a palavra da vítima, nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume
relevante valor probante
, máxime quando corroborada por outros elementos probatórios — como efetivamente ocorre no presente caso.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (
arts
. 129, § 13º e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua ex-companheira.

II. Questão em discussão
.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006).

III. Razões de decidir
.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
.

As
provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
.

A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos
.
As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal
.

IV. Dispositivo e tese
.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp nº 2.062.933/PR, rel.
Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042.

(N.U 1006690-84.2021.8.11.0042,
Rel. Des.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j. em
08/10/
2024
,
Publicado
no DJE 11/10/
2024
)
(grifos meus)
.

Em suma, o conjunto probatório revela-se robusto, harmônico e convergente, não havendo qualquer elemento de prova que infirme a versão apresentada pelas vítimas e acolhida pela sentença.

Portanto,
a autoria e a materialidade delitiva estão plenamente evidenciadas nos autos
, sendo inarredável a manutenção do juízo condenatório pro
latado
em primeiro grau, impondo-se, neste ponto, a rejeição do pedido absolutório formulado pela defesa.

II – Da dosimetria da pena

A defesa sustenta, de forma subsidiária, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a devida fundamentação, pleiteando sua redução ao piso legal. Todavia, não assiste razão ao apelante.

Examinando os fundamentos da sentença condenatória, observa-se que o juízo
a quo

valorizou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade
, com base em fundamentos concretos e suficientes.
Vejamos a fundamentação utilizada:

(...).
Do crime de LESÃO CORPORAL.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, a fim de fixar a pena-base do delito de lesão corporal.

Na primeira fase
, entendo que aculpabilidadedo acusado deve ser valorada em seu desfavor, considerando que o crime foi praticado na presença de criança autista, o queexacerba a reprovabilidade da sua conduta delituosa, pois extrapola o tipo penal analisado.

Quanto aosantecedentes, não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;

Acondutasociale apersonalidadedo acusado sem elementos para aferição;

Omotivo do crimeserá avaliado como normal ao tipo penal;

Ascircunstânciasdo crime não interferiram na ação delituosa;

Asconsequênciasdo delitosão próprias do tipo;

Avítimanão contribuiu ao evento delituoso.

Considerando tais circunstâncias do delito, aumento a pena no
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada, incidente sobre a pena-base e fixo a pena-base em01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão.

Nasegunda faseda dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, motivo pelo qual exaspero no
quantum
de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, motivo pelo qual fixo a pena
em01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Não existem outras causas agravantes ou atenuantes no presente caso.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena a serem consideradas, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime, encontro, então, aPENADEFINITIVA deem01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do delito de lesão corporal.

Do crime de VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

O art. 150 do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de detenção, de 01 (um) a 03 (três) meses.

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, a fim de fixar a pena-base do delito de violação de domicílio.

Na primeira fase,tem-se que aculpabilidadedo acusado, considerando que o acusado praticou o delito com violência doméstica e familiar contra a mulher, se traduz num maior grau de reprovação,
contudo, referida peculiaridade será considerada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria;

Quanto aosantecedentes,não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado.

Aconduta social e a personalidadedo acusado, sem elementos para aferição.

Omotivodo crime será avaliado como normal ao tipo penal.

Ascircunstânciase asconsequênciasdo delito não se afiguram desfavoráveis ao acusado.

Avítimanão contribuiu ao evento delituoso.

Considerando tais circunstâncias do delito, aumento a pena no
quantum
de 1/6 (um sexto) para a circunstância negativada, incidente sobre a pena-base
e fixo a pena-base
emFIXO
a pena BASE em 01 (um) mês de detenção.

Nasegunda faseda dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, motivo pelo qual exaspero no
quantum
de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, motivo pelo qual fixo a pena
em 01
(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime, encontro, então, aPENA DEFINITIVA01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detençãopela prática docrime de violação de domicílio.

Do Concurso Material.

Reconheço a incidência do concurso material, inserto no artigo 69 do Código Penal, devendo as penas privativas de liberdade serem somadas e, desta forma, encontro a
PENA DEFINITIVA de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O regime de cumprimento de pena será oABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal
(grifos meus) (Id.
328425409
).

Dessa forma, verifica-se que,
quanto ao crime de violação de domicílio
, a pena-base foi
fixada no mínimo legal
, qual seja, 01 (um) mês de detenção, e majorada em 1/6 na segunda fase, exclusivamente em razão da incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal (violência contra mulher no âmbito doméstico e familiar), resultando na pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. Assim sendo, não há qualquer ilegalidade ou excesso a ser reparado nesse ponto, tampouco subsiste a alegação defensiva de que a pena teria sido arbitrariamente elevada sem a devida motivação.

Já no tocante ao delito de
lesão corporal
, a reprimenda inicial foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com majoração de 1/6, em razão da
valoração negativa da culpabilidade
, justificada pelo juízo sentenciante no fato de o crime ter sido cometido
na presença de uma criança autista
, filho do próprio réu.

Essa circunstância extrapola o tipo penal, conferindo ao fato maior reprovabilidade social e jurídica, dado o contexto de exposição da criança a situação de conflito e violência, circunstância que agrava a censurabilidade da conduta do agente.

Ressalte-se que tal fundamento é adequado, legítimo e estável à luz do art. 59 do Código Penal, tendo sido utilizado de maneira proporcional e comedida, resultando em majoração mínima da pena-base. A seguir, foi aplicada a agravante do art. 61, II, “f”, já mencionada, que acresceu a fração de mais 1/6, culminando com a pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, também dentro dos limites legais e plenamente justificável à luz das particularidades do caso concreto.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade na fixação das penas-base, tampouco ofensa ao princípio da legalidade ou da proporcionalidade. A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa, observando as diretrizes da individualização judicial da pena, dentro do juízo de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do delito, conforme exige o ordenamento jurídico.

Com isso, não merece acolhida o pedido subsidiário de redução da pena-base, devendo ser integralmente mantida a reprimenda fixada na sentença de primeiro grau.

III – Da fixação de indenização por danos morais (art. 387, IV, do CPP).

Acerca do pleito de afastamento da indenização arbitrada em favor das vítimas, ao argumento de que a reparação de danos no valor de R$

R$ 1.500,00 (
mil e quinhentos reais
)é excessiva, a defesa requer sua redução alegando a hipossuficiência do apelante e a falta de condições financeiras para arcar com a quantia fixada.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, não há necessidade de comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível afixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983,
ex
vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR, no sentido de que:

14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

No caso dos autos, houve pedido expresso do Ministério Público no sentido de se aplicar o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal na denúncia, restando observados, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa. A decisão recorrida, ao fixar a indenização, está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça e do STJ.

Quanto ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para
a
vítima
E.V.R.M.
, embora o apelante tenha afirmado no termo de interrogatório (Id. 328425357 – p.
63-65
) que exerce a função de
instalador de som automotivo
de forma autônoma e auferir um salário de 2.200,00

(dois mil
e duzentos
reais), tal quantia está dentro dos limites razoáveis para o caso em questão.

Ademais, a dor, a perda e o sofrimento causados por injustos penais dessa natureza são de difícil mensuração, sendo a fixação do valor mínimo
uma busca por um meio justo de atenuar o sofrimento imposto à mulher vítima de violência. A ausência de uma detalhada instrução probatória específica sobre o montante do prejuízo, portanto, não é impeditiva para a condenação, uma vez que a lei e a jurisprudência já estabelecem essa presunção.

A jurisprudência é clara ao determinar que a condição financeira do réu não impede a fixação da indenização por danos morais na sentença penal condenatória. A condenação à reparação dos danos, sejam materiais ou morais, é uma decorrência legal da infração penal, e não pode ser afastada sob a alegação de hipossuficiência. Permitir tal afastamento implicaria em conceder uma "imunidade" ao apelante frente ao dispositivo processual penal.

Por fim, ressalto que eventual retratação da vítima em juízo não tem o condão de afastar a indenização devida, pois o bem jurídico tutelado (direitos da personalidade) já sofreu violação quando da consumação da infração penal. Além disso o afastamento do direito à indenização apenas seria possível caso a ofendida manifestasse, expressamente, a renúncia ao seu direito, contexto que não se verifica nos autos.

Sobre o tema, apresento os seguintes julgados:

4.
O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in
re

ipsa
", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova. Por esta razão, é absolutamente desinfluente para a constatação do dano moral que réu e vítima tenham reatado o relacionamento após as desavenças judicializadas
. 5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 00012581920188070010 1674283, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação:22/03/2023) (grifos meus).

(...) 5.
Sendo o dano moral é inerente aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher e, tendo em vista que o Ministério Público tem legitimidade para requerer a
correspondente reparação pecuniária. A ausência de manifestação pessoal da vítima, acerca do interesse na medida, não invalida sua concessão
. 6. O valor indenizatório deve levar em consideração a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal, bem como o montante usualmente adotado pela jurisprudência, devendo ser reduzido em caso de excesso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07027404320228070002 1924247, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024) (grifos meus).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de2de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gêneroaalta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparciale de acordo com o aspecto materialdo princípio da igualdade(art. 5º, inciso I, da ConstituiçãoFederal) (...). (Conselho Nacionalde Justiça,Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/
).

Sendo assim, em consonância com o Tema n. 983/STJ, inviável se falar em afastamentoda condenação pela indenização por danos morais.

Importante frisar que a legislação permite que a indenização seja parcelada, o que viabiliza o cumprimento da obrigação, mesmo diante da
alegada hipossuficiência do apelante, sem que isso comprometa a reparação dos danos causados às vítimas.

Dessa forma, o valor arbitrado se mostra adequado e proporcional à situação, não havendo necessidade de redução, pois contempla a possibilidade de parcelamento e não fere os princípios da justiça e da razoabilidade.

Ressalto, ainda, que

o s nome s da s vítima s fo ram abreviado s
para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à
s
sua
s
privacidade
s
e intimidade
s
, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Ante o exposto,
e
m consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Cassio Soares
d
a Silva
,

mantendo inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026